Tribunal: TJMT
Processo: 1041988-72.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041988-72.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DENIZE MARIA ANTUNES DA SILVA - CPF: 451.944.751-87 (APELANTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). REGISTRO HISTÓRICO DE DÉBITO PRESCRITO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANOS MORAIS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de ilicitude na manutenção de registro de débito vencido em setembro de 2018 no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR). A parte autora alegou que a inscrição foi mantida além do prazo quinquenal, pleiteando a declaração de inexigibilidade do débito e indenização por danos morais. A sentença considerou regular a exclusão do registro até setembro de 2019 e afastou a configuração de dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção de registro de débito no SCR após o prazo de cinco anos caracteriza conduta ilícita; e (
ii
) estabelecer se tal conduta enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso preenche o requisito da dialeticidade recursal, pois impugna de forma específica e fundamentada os principais argumentos da sentença recorrida, com base em elementos fáticos e normativos constantes nos autos.

4. O artigo 43, §5º, do Código de Defesa do Consumidor, veda a manutenção de registros de débitos prescritos nos sistemas de proteção ao crédito, com o objetivo de proteger o consumidor de restrições indevidas ao acesso ao crédito.

5. A Resolução CMN nº 5.037/2022 prevê que operações com mais de sessenta meses de inadimplemento devem ser identificadas, mas não consideradas para fins de avaliação de crédito, reconhecendo o caráter histórico do SCR.

6. O SCR possui função meramente informativa entre instituições financeiras e não é acessível ao público em geral, razão pela qual não se presume dano moral in
re

ipsa
pela mera presença de dados pretéritos.

7. Não há nos autos comprovação de que o registro permaneceu ativo ou visível após setembro de 2019, sendo o relatório apresentado apenas retrospectivo, sem evidência de ilicitude ou de obstáculo concreto ao acesso ao crédito.

8. Para configuração de responsabilidade civil por danos morais, exige-se a presença dos requisitos cumulativos de conduta ilícita, dano e nexo causal, nos termos do artigo 927 do Código Civil, os quais não se fazem presentes no caso analisado.

9. A jurisprudência da Corte local afasta a configuração de dano moral na hipótese de registros históricos no SCR, desde que baixados regularmente e sem reiteração indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A manutenção de informações históricas de débito baixado no SCR, por prazo não superior a cinco anos, não configura conduta ilícita nem enseja reparação por danos morais.

2. O caráter sigiloso e restrito do SCR, destinado exclusivamente ao intercâmbio entre instituições financeiras, afasta a presunção de dano moral in
re

ipsa
.

3. A ausência de prova de prejuízo concreto ou reiteração indevida da informação inviabiliza o reconhecimento da responsabilidade civil da instituição remetente.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, §5º; CC, art. 927; CPC,
arts
. 1.010 e 85, §11º e art. 98, §3º; Resolução CMN nº 5.037/2022,
arts
. 2º e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2318024/BA, Rel. Min. Afrânio Vilela, T2, j. 04.03.2024,
DJe
06.03.2024; TJMT, Ap.
Cív
. 1024598-12.2023.8.11.0002, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câm. Dir. Priv., j. 15.05.2024,
publ
. 19.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1041988-72.2023.8.11.0041

DENIZE MARIA ANTUNES DA SILVA X CREFISA SA
CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por DENIZE MARIA ANTUNES DA SILVA, com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente o pedido formulado nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta pela apelante em face de CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, ao fundamento de que a informação constante no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) foi regularmente reportada em setembro de 2018 e excluída até setembro de 2019, não havendo manutenção indevida nem dano moral indenizável. Condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça concedida.

Inconformada, a apelante, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que houve manutenção indevida da inscrição no SCR após o prazo legal de cinco anos. Pugna pela reforma integral da sentença, com a declaração de inexigibilidade do débito, condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 20
salários-mínimos
e majoração dos honorários (Id. 295913371).

Em contrarrazões, a apelada defende, em preliminar, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, pugna pelo não provimento do recurso (Id. 295913384).

Preparo dispensado, em razão da justiça gratuita deferida nos autos de origem (Id. 296896379).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
- PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

Eminentes pares:

A apelada suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal, por não haver, segundo sustenta, impugnação específica aos fundamentos lançados na r. sentença de primeiro grau.

Nos termos do artigo 1.010 do CPC, o princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal, que impõe à parte recorrente o ônus de demonstrar, nas razões do recurso, o desacerto da decisão atacada, mediante confronto argumentativo que evidencie a pertinência das teses insurgentes frente aos fundamentos da decisão combatida.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado:

“(...) A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impõe o não conhecimento do recurso, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e da incidência dos óbices do § 1º do art. 1.021 do CPC e da Súmula 182/STJ. (...)”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2318024 BA 2023/0081056-2, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 04/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/03/2024).

No caso em análise, ao reverso do alegado pela apelada, verifica-se que a apelante, nas suas razões de apelação, atacou pontualmente os fundamentos da sentença, de modo que, em resumo, rebateu o fundamento da decisão de que o registro no SCR não permaneceu além de setembro de 2019; alegou que a restrição constava no extrato emitido em 2023, ultrapassando o prazo quinquenal; sustentou a natureza restritiva do SCR, e que sua manutenção configuraria ato ilícito e dano moral
in
re

ipsa
; invocou dispositivos legais (CDC, CC, Constituição Federal) e jurisprudência (inclusive Súmula 323 do STJ); e, por fim, pediu a reforma integral da sentença com pedidos claros (Id. 295913371).

Dessa forma, o recurso é dialético, pois ataca de forma direta e fundamentada os principais fundamentos do
decisum
, estabelecendo contraponto lógico e jurídico com base nos elementos fáticos e normativos discutidos nos autos.

Ante o exposto, REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a permanência de registro no SCR/SISBACEN após o prazo legal de 5 anos caracteriza ou não conduta ilícita apta a ensejar indenização por dano moral.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta pela apelante, sob o fundamento de que teve negada a solicitação de crédito, em virtude de anotação referente a dívida de R$ 677,72 (seiscentos e setenta e sete reais e setenta e dois centavos), vencida em setembro de 2018, mantida no SCR. Sustenta que o registro extrapolou o prazo quinquenal e que o apontamento indevido
causou-lhe
abalo moral indenizável.

Segundo o artigo 43, §5º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC):

“Consumada a prescrição relativa à cobrança dos débitos do consumidor, não serão fornecidas, pelos respectivos sistemas de banco de dados, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores.”

Tal dispositivo visa impedir que consumidores sejam indevidamente penalizados, por tempo indefinido, por débitos que já não se encontram mais exigíveis. De igual maneira, a Resolução CMN n.º 5.037/2022, que consolida os atos normativos que dispõem sobre o Sistema de Informações de Créditos (SCR), reforça que débitos muito antigos não devem ser eternos empecilhos,
in
verbis
:

“Art. 14. As instituições remetentes de informações ao Banco Central do Brasil devem identificar, na forma determinada por aquela Autarquia, as operações que, na data-base de remessa, apresentem atraso igual ou superior a sessenta meses.

Parágrafo único. As operações de que trata o caput não serão consideradas para a finalidade de que trata o inciso II do art. 2º.

(...)

Art. 2
º O
SCR é administrado pelo Banco Central do Brasil e tem por finalidades:

(...)

II -
propiciar
o intercâmbio de informações entre instituições financeiras e entre demais entidades, conforme definido no art. 1º da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, sobre o montante de responsabilidades de clientes em operações de crédito.”

Contudo
, a mera menção à existência de registro pretérito, sem reiteração ou publicidade, não configura, por si só, manutenção ilícita do dado, tampouco enseja afronta à intimidade do consumidor ou obstrução ilegítima de acesso ao crédito.

Do exame dos autos, não há comprovação de que a anotação permaneceu visível ou ativa além de setembro de 2019. A apelante, ao se valer de relatório emitido em 2023 com abrangência retroativa de cinco anos, presumiu que o registro estaria vigente, quando se tratava de simples reflexo do caráter histórico do sistema (Id. 295912983).

Por outro lado, é imprescindível para o reconhecimento de responsabilidade civil por danos morais a presença dos três requisitos cumulativos: conduta ilícita, dano e nexo causal, nos termos do artigo 927 do Código Civil. Ausente qualquer demonstração de que a anotação tenha causado concreta recusa de crédito, humilhação ou constrangimento à recorrente, inclusive, porque o SCR não é acessível ao público em geral, afasta-se a configuração de dano moral
in
re

ipsa
.

A propósito, esta C. Câmara se posicionou:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA – NO RELATÓRIO DO SCR DO BANCO CENTRAL – COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA LANÇADA NO CAMPO PREJUÍZO – INFORMAÇÃO QUE NÃO PERMANECEU – BAIXA REALIZADA JUNTO AO SISTEMA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO POSTERIOR – SISTEMA SCR – SISTEMA DE REGISTRO HISTÓRICO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1024598-12.2023 .8.11.0002, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 15/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2024).

Ademais, verifica-se que a sentença recorrida
se fundamentou
no teor do documento apresentado pela própria autora, apontando que a anotação ocorreu apenas até setembro de 2019, inferindo, igualmente, que não houve comprovação de reiteração ou de permanência da informação após este marco, afastando, por conseguinte, a ilicitude da conduta e a existência de danos (Id. 295913369).

Assim, à míngua de demonstração de ilicitude na conduta da instituição financeira, de manutenção irregular de dados em sistema acessível ao público ou de prejuízos concretos à esfera patrimonial ou moral da recorrente, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente a demanda.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo na íntegra a sentença.

Condeno a apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários recursais, que majoro para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. Fica suspensa a exigibilidade da obrigação, diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025